Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-34.2021.8.11.0020
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001796-34.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUINEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 049.885.011-08 (RECORRENTE), WILSON JESUS DA SILVA - CPF: 325.660.771-34 (ADVOGADO), GK AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 31.128.607/0001-85 (RECORRIDO), DANIELE FERREIRA BORBA - CPF: 043.412.651-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Dou parcial provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o relator.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não sendo localizados bens para penhora, o
processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que
esgotadas as tentativas possíveis e
previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção
(
N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024;
N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024;

N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

e
m
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).
Não havendo intimação prévia, a sentença de extinção deve ser anulada.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001796-34.2021.8.11.0020

Orig
em
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
AGUINEL PEREIRA DA SILVA NETO

Recorrido
:
GK AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

AGUINEL PEREIRA DA SILVA NETO
iniciou

cumprimento
de
sentença

em
face de GK AUTO PECAS E
ACESSORIOS EIRELI.

O
juízo
singular
extinguiu

o
processo
,
sem

resolução
de
mérito
,
concluindo
que

houve
o
abandono
da causa pela
parte

credora

por

mais
de 30
dias
, de forma
a

impedir
o
prosseguimento
regular do
cumprimento
de
sentença
.

O
Recurso

Inominad
o

foi

interposto
pela
parte

credora

sustentando
,
em

resumo
, que
não

houve
o
abandono
da causa pela
parte

credora
,
porquanto

depois
de
realizada
a
tentativa
de
penhora

nos
autos,
não

houve

sua

intimação
para se
manifestar
,
sendo

indevida

a

extinção
do
feit
o
.
Requereu

a

anulação
do
decisum
a
fim
de que
seja
dado
prosseguimento

ao

cumprimento
de
sentença
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recurs
ais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4o da Lei 9.099/95,
não

sendo

localizados
bens para a
formalização
da
penhora
, o
processo

deve

ser

extinto
,
cabendo
a
parte

credora
as
diligências

necessárias
para
a

indicação
de bens
disponíveis
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/9
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante
da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4o da Lei 9.099/
95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023)
.

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face
do
que
dispõe
o
artigo
53, § 4o da Lei 9.099/95,
esgotadas
as
diligências
a cargo da
parte

ou
de
ofício
,
sem
a
localização
de bens
penhoráveis
,
cabe

a

extinção
do
processo

sem

apreciação
do
mérito
. É
ônus
do
credor

informar

os
bens do
devedor

sujeitos
à
constrição
judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,

publicado
no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1.
Não

havendo
a
localização
de bens
penhoráveis
,
mesmo

após
o
esgotamento
de
várias

tentativas
,
impõe
o
artigo
53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a
necessidade
de
extinção
do
feito
. 2.
Entretanto
,
a

extinção

por

tal

fundamento

exige
o
esgotamento
dos
meios

executórios
, o que
não

ocorreu

na

hipótese
, pois
houve

apenas

tentativa
de
penhora

por

meio
do SISBAJUD e RENAJUD,
sendo

possível
a
práticas
de
vários
outros
meios

executórios
para
satisfazer

a

execução
,
os

quais

foram
inclusive
requeridos
. 3. Reforma do
provimento
judicial para
determinar
o
prosseguimento
da
execução
. 4.
Recurso

provido
. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumpriment o de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO ADEQUADA
DO
ART.
53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Inexistind
o
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de

constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
pesquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

e
speciais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.
a

sú
mula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na
forma do art.
46 da lei n. 9.099 /95.

Sem

condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI:
00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator
:
Daniela Claudia Herrera
Ximenes
, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

C
abe
à
parte credora realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor,
não podendo transferir essa
incumbência ao Poder Judiciário
.

A
contribuição
do
Poder

Judiciário

na

localização
de bens do
devedor
é
uma

decisão

administrativa
do
juízo
da causa, o
qual
,
segundo
a
conveniência
e
oportunidade
de
suas

condições

estruturais
,

certificará
se o
acolhiment
o
da
pretensão

do
exequente

não

comprometerá
a
prestação

jurisdicional
e
inviabilizar
á

outras

atividades

prioritárias
.

Por

isso
, compete à
parte

demonstrar
que
realizou

todas
as
diligências

ao

seu

alcance
para
somente

depois

requerer
o
auxílio
do
juízo
,
indic
ando

expressamente
as
medidas
que
pretende
.

No
caso

concreto
,o
juízo

a quo

realizou

consulta
via SISBAJUD (ID 202955172/PJe2),
mas
não

foi

realizada

a

intimação
do
credor
para
indicar
outros bens, sob
pena
de
extinção
do
processo
.

Muito

embora

tenha

sido

consignado
no
decisum
que
deferiu
a
penhora
(ID 202955171/PJe2) que,
sendo

infrutífe
ra
a
tentativa
,
deveria
a
parte

credora

se
manifestar

nos
autos e
requer
er
o que
entendesse
de
direito
, no
prazo
de 15
dias
,
não

houve

intimação
para tanto e,
muito

menos
,
a

advertência
de que
o

não

atendimento

implicaria

na

extinção
do
feito
.

Portanto
, a
sentença

deve
ser
anulada
, para que
o

cumprimento
de
sentença

tenha
normal
seguimento
, com
a

indicação
de bens
pelo

credor
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
rec
urso
e

dou
-lhe

provimento
,
para
determinar
o
retorno
dos autos à
origem
para regular
prosseguimento
, com
a

intimação
do
credor
para
indicar
bens do
devedor
,
passíveis
de
penhora
, e
demais

atos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo de condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no 1001796-34.2021.8.11.0020

Voto – 1o Vogal

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Nesses moldes, ante a desídia processual da parte autora,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito
, com fulcro no artigo 51, § 1o, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil.”.

Segundo consta na fundamentação da sentença recorrida, o prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte exequente em manifestar a respeito do resultado negativo do SISBAJUD, ocasionando a paralisação do feito por mais de 30 dias.

Para a extinção do feito, quando este tramita no Juizado Especial, não há necessidade de prévia intimação pessoal do autor, para ser julgado extinto, em face ao disposto no § 1o do art. 51 da Lei 9.099,
in verbis
:
“§ 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”.

Porém, o disposto no § 4o do art. 53 da Lei 9.099,
(§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor)
deve ser aplicado somente para a execução de título extrajudicial, o que não é o caso destes autos.

Na fase de execução de sentença prevista no art. 52 da referida Lei, não há norma semelhante, de julgar extinto o feito, se não for encontrado o devedor, ou se o credor não se manifestar.

Sendo assim, se na fase executória não for encontrado o devedor ou bens penhoráveis, os autos devem ser arquivados, que gera baixa no estoque do Juizado Especial, podendo ser desarquivados se o credor informar o endereço do devedor ou de bens que possam ser penhorados, desde que não tenha ocorrido a prescrição.

Ante o exposto
, peço vênia ao relator para divergir de seu voto e
dou parcial provimento ao recurso
e anulo a sentença que julgou extinta a execução. Determino que os autos sejam arquivados, podendo ser desarquivados se o credor informar, enquanto não ocorrer à prescrição, o endereço da executada ou bens que possam ser penhorados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024